Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-80.2023.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000845-80.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), RAFAEL LIRA MARTINS - CPF: 062.423.531-99 (IMPETRANTE), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Conforme decisão proferida no juízo onde tramita a recuperação judicial da Oi S.A, para a execução de crédito extraconcursal, a partir de 30/09/2020, até o valor de R$ 20.000,00 deverá ser determinada penhora online em uma das contas correntes indicadas no ofício, sem necessidade de comunicação ao Juízo da recuperação, portanto, merece guarida o pedido de penhora online formulado pelo impetrante.

2. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança em face de ato acoimado de coator consistente na decisão proferida pelo MM. J
uízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
, que determinou a suspensão do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Consta da inicial do
writ
que considerando o valor buscado no cumprimento de sentença, inexiste justificativa para suspensão ou habilitação de certidão de crédito no plano da Recuperação Judicial.

A liminar foi indeferida (Id. 175561163).

A autoridade coatora prestou informações (id. 175752673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023